Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710820-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. AGRAVADO: MARIA DE LOURDES FERREIRA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de concessão do prazo de 30 (trinta) dias aos novos procuradores da agravante, habilitados no ID 15410264, para que tomem ciência dos atos praticados nos autos. Os novos procuradores têm acesso doravante a todos os atos e peças do processo, não havendo fundamento legal para a suspensão requerida. Ademais, o processo já se encontra pautado para julgamento, em sessão designada para o período de 29/04/2020 a 06/05/2020, não restando nenhum ato processual a ser produzido que justifique o deferimento do pedido de suspensão. Promova a Secretaria da Turma as anotações necessárias em razão do que consta na petição de ID 15410264. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator